Tribunal: TJPA
Processo: 0021746-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021746-05.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LUIZ MARQUES BATISTA FILHO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA.

MÉRITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará. Na hipótese em julgamento tanto o Estado do Pará quanto o IGEPREV são considerados legítimos para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, a
questão de fundo
é a revisão do valor nominal do provento de aposentaria do autor e cobranças das diferenças, referentes ao período em que o mesmo trabalhou como servidor público estadual, com vínculo efetivo, na função de Assistente Técnico.

2.

Por outro lado, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença
a quo
, quando julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação pelo exercício de função gratificada e, julgou procedente a paridade de proventos de aposentadoria em relação ao vencimento base do cargo que ocupava na ativa, bem como, o pagamento das parcelas pretéritas, foi suficientemente clara que caberia ao IGEPREV o cumprimento da sentença que foi julgado procedente. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito. Nas
demandas nas quais
a defensoria pública estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor da primeira instituição vez que ela integra a segunda. Súmula 421 do STJ

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário sentença alterada nos termos do voto.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora. Em Reexame Necessário sentença modificada nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por LUIZ MARQUES BATISTA FILHO em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar ao requerido que reconheça o direito do requerente a paridade com o pessoal da ativa, em relação ao vencimento base do cargo que ocupara, conforme previsto nas Leis 6.813/2006 e 7.777/2013, bem como, o pagamento das parcelas retroativas respeitado o quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85 STJ), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97.

Consta da inicial de Id. n. 2273145 – págs. 03/12, que o autor fazia parte do quadro de servidores do Estado do Pará, exercendo função de Assistente Técnico na Procuradoria Geral do Estado do Pará. Relata que laborou durante 35 (trinta e cinco) anos no local, e destes, 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses foram exercendo função gratificada, tendo sido aposentado compulsoriamente com a consequente redução dos seus proventos.

Assim sendo, requereu a equiparação dos seus proventos com a remuneração percebida pelos servidores que estão na ativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em 1º grau emitiu parecer pugnando pela parcial procedência da ação, a fim de que ocorra somente a equiparação de seus proventos com o vencimento base do cargo que ocupava (ID. 2273161 - Pág. 6/29).

Em julgamento antecipado da lide, o juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 2273162 - Pág. 1/5) com o seguinte dispositivo:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar ao requerido que reconheça o direito do requerente a paridade com o pessoal da ativa, em relação ao vencimento base do cargo que ocupara, conforme previsto nas Leis 6.813/2006 e 7.777/2013, bem como, o pagamento das parcelas retroativas respeitado o quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85 STJ), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97; Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Estando vedada a compensação de honorários pelo art. 85 parágrafos 14 do CPC/2015, condeno a requerente e o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 parágrafos 3º, I do Novel Código de Processo Civil. Entretanto, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de honorários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do Juiz em Belém, 20 de fevereiro de 2017.

Elder Lisboa Ferreira da Costa

Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Fazenda da Capital”.

Inconformado com a sentença, em suas razões recursais (Id. nº 2273317- págs. 03/07) o apelante alega, em preliminar, que não possui legitimidade para responder a ação no período posterior a aposentadoria.

No mérito, sustenta a impossibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Estadual, com base na Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença do MM. Juízo
a quo
.

Em contrarrazões (Id. nº 2273318 – págs. 02/21) o ora apelado, através da Defensoria Pública, requer que seja julgada improcedente a apelação interposta, mantendo-se a decisão de 1º grau.

O Ministério Público de 2º Grau, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso (Id. nº 2315928).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
.

Em sua razão recursal, argui o Estado/Apelante que não possui legitimidade para a causa, uma vez que o IGEPREV é quem deve arcar com o ônus imposto pela sentença do juízo a quo.

Deixo desde já claro que a arguição não tem amparo legal. Vejamos.

Na hipótese em julgamento tanto o Estado do Pará quanto o IGEPREV são considerados legítimos para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, a
questão de fundo
é a revisão do valor nominal do provento de aposentaria do autor e cobranças das diferenças, referentes ao período em que o mesmo trabalhou como servidor público estadual, com vínculo efetivo, na função de Assistente Técnico.

Ou seja, a discussão é relativa à direito adquirido pelo servidor antes da aposentadoria, embora a sua eficácia só vai ter efeito após a aposentação.

Nesse sentido, quando alguém adquire um direito, durante a vigência de determinada lei, este incorpora-se ao patrimônio do titular mesmo que este não o exercite. Mesmo com o advento de lei nova esta não pode prejudicá-lo, embora o que fora incorporado ao seu patrimônio esteja adormecido, não tendo sido exercido ou antes utilizado.

Por outro lado, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença
a quo
, quando julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação pelo exercício de função gratificada e, julgou procedente a paridade de proventos de aposentadoria em relação ao vencimento base do cargo que ocupava na ativa, bem como, o pagamento das parcelas pretéritas, foi suficientemente clara que caberia ao IGEPREV o cumprimento da sentença que foi julgado procedente.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne em questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em análise ao caderno processual, entendo que nesse particular, a argumentação do apelante,
é simples e não comporta maiores discussões.

Isto porque prevê o teor do enunciado de súmula 421 do STJ que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).

Com isso, em demandas nas quais
a defensoria pública estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor da primeira instituição vez que ela integra a segunda.

Vale mencionar que não se trata de negar autonomia administrativa e independência funcional da defensoria pública, vez que, por concluir que esta estrutura é mantida justamente por recursos do Estado, haveria confusão entre credor e devedor da verba honorária vez que, em algum momento, há comunicação financeira entre elas.

Desse modo, a redação do artigo 134, § 1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica do agravante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
.

Colabora, ainda, para aplicação da súmula acima transcrita, a conclusão do REsp 1199715/RJ que, decidiu, em sede recursos repetitivos, em harmonia com a súmula acima, conforme segue sua ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua

contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito

público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (
STJ
, REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Portanto, na hipótese em julgamento, sendo os ora apelantes o IGEPREV E O
ESTADO DO PARÁ e a Defensoria Pública do Estado do Pará pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação com relação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo no percentual de 10% (dez por cento).

Diante do exposto e prestigiando a manifestação do órgão Ministerial,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar da
condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,

em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor
. Em remessa necessária sentença

É como voto.

Belém, 05/02/2020